Tribunal: TJMT
Processo: 1020317-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Renato Evangelista dos Santos, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente no curso da Operação “Easy Money” desde 10 de agosto de 2021, por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e art. 2o, IX, da Lei no 1.521/1951, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.
Aduz que o beneficiário está segregado somente em razão da suposta divulgação promovida em seu canal do “Youtube” no ano de 2018, de uma empresa que, em tese, praticava pirâmide financeira.
Asseverou que o paciente possui condições pessoais favoráveis, uma vez que é pai de 03 (três) filhos menores impúberes, é primário, detém excelentes antecedentes criminais, residência fixa, emprego lícito (concursado da prefeitura do Município de Maceió/AL, exercendo cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito da SMTT) e não integra organização criminosa.
Declarou que o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, e caso o beneficiário seja colocado em liberdade, não colocará em risco a ordem pública ou o bom andamento processual, assim como, o mesmo possui domicilio no distrito da culpa e pretende colaborar com persecução penal, razão pela qual não se justifica a prisão preventiva.
Argumentou que há ilegalidade na manutenção da segregação cautelar, visto que existe excesso de prazo em sua reavaliação, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP, na qual o magistrado, de ofício, deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão ilegal.
Destacou que, in casu, a prisão preventiva foi decretada em 17 de maio de 2021, sendo o paciente efetivamente preso em 10 de agosto de 2021, ultrapassando o prazo de 90 (noventa) dias.
Explicitou que não subsiste mais ameaça na paz e tranquilidade social da ordem pública, bem como, a mera gravidade do crime, por si só, não justifica manutenção da segregação cautelar e, o fundamento da garantia da ordem econômica resta prejudicada, já que não existe mais a empresa na qual supostamente o paciente fez o “marketing”, sendo medida mais apropriada ao presente caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).
Alegou ser o beneficiário imprescindível aos cuidados dos filhos menores, por passarem por problemas de saúde – Renatinho de 02 (dois) anos de idade possui uma doença rara que necessita de constante exames e consultas, e Ravi de apenas 02 (dois) meses se vê em fase de confirmação de uma grave e fatal enfermidade: imunodeficiência primária –, sedo de rigor a substituição da prisão preventiva por domiciliar (art. 318, inc. VI, do CPP), haja vista a esposa do paciente se encontrar em prisão domiciliar, com suas contas e empresas bloqueadas, impossibilitando promover o sustento dos filhos, além do mais, Aline (sua esposa), sofreu tentativa de homicídio do seu ex-marido e está quase inválida.
Expôs da falta de contemporaneidade da prisão preventiva e os fatos, uma vez que os supostos vídeos foram gravados em 2018, sendo devidamente apagados quando o beneficiário desconfiou de que a empresa poderia ser uma fraude, além disso, os vídeos tiveram pouco mais de 100 (cem) visualizações.
Destacou ainda, que a prisão demorou mais de 06 (seis) meses para ser cumprida, ou seja, se fosse tão imprescindível, o Ministério Público não deixaria a ordem de prisão na “gaveta” por tanto tempo.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), subsidiariamente a substituição por prisão domiciliar. (Id. 108774954)
A defesa aditou o habeas corpus (Id. 109365999), juntando aos autos nova decisão do juiz de primeiro grau, na qual determinou estudo psicossocial e multidisciplinar na família do paciente para analisar melhor o pedido da defesa, dando o prazo de 10 (dez) dias, contudo, alegou que não existe relação do referido estudo com a reanalise da manutenção da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias.
Assim, o impetrante reafirmou sofrer o beneficiário constrangimento ilegal, ratificando seus pedidos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Renato Evangelista dos Santos, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
In casu, verifica-se que parte da matéria deste writ (contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos), já fora julgada pelo relato em minha substituição Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, no habeas corpus no 1014701-34.2021.8.11.000, sendo conhecido e por unanimidade e denegado, conforme acordão publicado 18 de outubro de 2021, in verbis:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “VOLTADA A PRÁTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADA A CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, MEDIANTE PROCESSO FRAUDULENTO CONHECIDO COMO PIRÂMIDE FINANCEIRA – OPERAÇÃO EASY MONEY – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE SER YOUTUBER ATIVIDADE LÍCITA – INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO –– INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL – INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – CRIME, EM TESE, PRATICADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENSÃO NÃO ARGUIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO SEGREGATÍCIO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – OBTENÇÃO DE GANHOS ILÍCITOS, POR MEIO DE PROCESSOS FRAUDULENTOS – PIRÂMIDE FINANCEIRA – 75.000 PESSOAS ALCANÇADAS PELO GOLPES E EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (R$ 39.749.700,00) – REFLEXOS À ORDEM ECONÔMICA – PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – DELITO PERMANENTE – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ESTARIA EM PLENA ATIVIDADE – EVIDÊNCIAS SUFICIENTES – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRIMARIEDADE – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se a participação do beneficiário na conduta delitiva, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.
Quanto a alegação de incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, verifica-se que o pedido sequer fora levantado perante o Juízo singular, motivo pelo qual eventual análise nesta instância configuraria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.
Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pelo controle do montante financeiro depositado pelas vítimas a fim de garantir que os principais membros da Organização Criminosa aferissem bons lucros antes do colapso da pirâmide, bem como distribuir alguns “lucros” entre os investidores da KING, bem como a sofisticação (organização criminosa estruturada e dividida em núcleos), alcance dos golpes (40.000 pessoas) e expressiva movimentação financeira (R$ 39.749.700,00) que recomendam a segregação cautelar, sobretudo pelos reflexos à ordem econômica (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0015123- 67.2019.8.26.0068; Relator: Francisco Bruno, 10a Câmara de Direito Criminal; julgado em 10/09/2020), a satisfazer o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpada, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.
Necessário a interrupção da atuação dos integrantes da organização criminosa, que, a princípio, estavam em plena atividade, assim, não há que se cogitar a hipótese de falta de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar. Ainda, a contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).
Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).
“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC no 401.522/SP). (g.n)
No tocante ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
In casu, o impetrante anexou nova decisão da autoridade coatora, na qual relata: (Id. 109385452)
“Não obstante a insistência da defesa do acusado RENATO EVANGELISTA, e a ausência de alteração do quadro fático que ensejou a prisão preventiva e que levou a decisão objurgada que a manteve, não se alterou, DETERMINO a realização do estudo psicossocial e multidisciplinar na família do acusado para melhor analisar o pedido de Revogação da Prisão Preventiva ou a Conversão da Prisão Domiciliar”.
Por sua vez, nota-se que houve uma reanálise, na qual o juiz a quo verificou que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda continuam presentes, assim como, em busca ao sistema “PJE” de primeiro grau, nota-se que o juiz de piso também reanalisou a manutenção da segregação cautelar em 23 de setembro de 2021.
Portanto, não há o que falar em violação do art. 316, parágrafo único, do CPP, mesmo porque o processo é um composto de atos e de decisões que traduzem lógica e inteligência, e não é um questionário a ser respondido.
Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva do condenado, admitindo o mero reconhecimento da permanência dos motivos que justificaram sua decretação inicial, desde que presentes os respectivos pressupostos (art. 312, caput, do Código de Processo Penal), como ocorreu na hipótese vertente.
Nesse sentido:
"3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal." (HC 528.214/PR - Sexta Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz - J. 19.9.2019 - DJe 1.10.2019)
Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui filhos menores de 12 (doze) anos de idade, trazendo à baila certidões de nascimento dos infantes e documentação sobre a suposta debilidade dos menores, além de relatar que a esposa do paciente, a Sr. Aline Lima Malta Evangelista, está em prisão domiciliar e sofreu uma tentativa de homicídio e se encontra quase inválida, no caso dos autos, entendo que não existe ato coator, uma vez que sequer houve decisão do juiz a quo sobre a concessão da prisão domiciliar, pois antes de proferir qualquer deliberação, determinou-se a confecção do estudo psicossocial e multidisciplinar da família, razão pela qual, à princípio, vejo como acertada a determinação do magistrado, uma vez que diante do cenário, é imprescindível verificar a situação das crianças, até mesmo se eles não estão sob a tutela de outros familiares.
Nesse contexto, é de rigor a extinção deste habeas corpus pela configuração, na hipótese, de litispendência, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, bem como por inexistir ato coator que pudesse ensejar o presente writ, que em momento oportuno, após o juiz de primeiro grau proferir decisão sobre a prisão domiciliar, poderá o paciente interpor outro habeas corpus.
Posto isso, julgo extinto este processo, sem resolução de mérito, nos termos dos art. 485, V, do Código de Processo Civil c/c art. 51, XXII, do Regimento Interno deste Tribunal.
Arquive-se, com as baixas de estilo.